Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESTEMUNHAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE LESÕES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 129, § 6°, CP. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 129, § 4°, CP. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I, do Código Penal), resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, mantém-se a condenação.
2. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas na vítima, consoante laudo de exame de corpo de delito, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
3. Uma vez comprovado o dolo, no mínimo eventual, de lesionar a vítima, não é cabível a desclassificação para a modalidade culposa do crime de lesão corporal.
4. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do CP se o réu não comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mormente quando o réu começa a discussão, provoca a vítima e parte para a agressão física.
5. Recurso conhecido e não provido.